Tribunal: TJSP
Processo: 2057836-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Insurgência da seguradora executada – Não acolhimento – Acórdão desta Turma Julgadora que deu parcial provimento ao apelo do autor, apenas no que tange à indenização securitária em face da agravante – Sentença, no tópico que excluiu a CEF do polo passivo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Insurgência da seguradora executada – Não acolhimento – Acórdão desta Turma Julgadora que deu parcial provimento ao apelo do autor, apenas no que tange à indenização securitária em face da agravante – Sentença, no tópico que excluiu a CEF do polo passivo, não foi objeto de recurso – Circunstância que torna descabida a reinclusão do agente financeiro no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada – Decisão mantida – Recurso improvido.